Tribunal: STF
Processo: HC 190618
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006.  HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. DUPLA SUPRESSÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Laércio Barbosa de Souza, advogado, em benefício de Henrique Pacheco de Oliveira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 607.433. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0011770-10.2020.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, em 18.8.2020.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, em 9.7.2019, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 
    Em 19.3.2020, o juízo da Sexta Vara Criminal de Recife/PE condenou o paciente pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de nove anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, negado o recurso em liberdade. Tem-se na sentença:
    “O Ministério Público denunciou de DAYVID VITOR DE OLIVEIRA FRANÇA, MARCELO ANDRÉ GOMES CAMPOS e HENRIQUE PACHECO DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, como incursos nas penas dos arts. 33, caput e 35 da Lei 11.343/06, pelo seguinte fato descrito na denúncia: Segundo os autos, no dia 09.07.19, por volta das 15h, nas proximidades do terminal integrado de ônibus do bairro da Macaxeira, Recife, o denunciado Dayvid foi flagrado trazendo consigo saco plástico contendo aproximadamente 3g de cocaína que seriam entregues a adquirente não identificado. 
    Policiais Civis tomaram conhecimento de que um grupo estaria comercializando drogas sintéticas, notadamente em ‘raves’, sendo o tráfico operado por redes sociais. 
    No dia 08.07.19, Policiais tomaram conhecimento de transação de cocaína a ser realizada nas proximidades do terminal integrado da Macaxeira, passando assim a monitorar o local a partir das 13h com diversas equipes de policiais e viaturas descaracterizadas. 
    Extrai-se que no horário acima indicado, o primeiro acusado se conduzia em veículo marca/modelo GM/Onyx, cor preta, placa PDZ-0568, guiado por Tiago Pereira (Uber), e na companhia de sua namorada Maria Eduarda. Em dado momento, um popular se aproximou do veículo, apontado anteriormente como sendo o utilizado pelo grupo para a entrega de entorpecente, estacionando em terreno nas proximidades do terminal da Macaxeira. Nesse instante, as viaturas policiais se aproximaram e bloquearam a passagem do GM/Onyx, que tentou se evadir da abordagem policial. Na oportunidade da abordagem, Dayvid negou a natureza ilícita da substância que trazia e fora encontrada em saco plástico dentro do carro, aduzindo se tratar de comprimidos genéricos triturados, em que pese a conclusão do laudo pericial nº 23.158/19. Na DEPOL, Dayvid informou que o denunciado Marcelo André Gomes Campos era o fornecedor da droga, sendo residente nas proximidades da faculdade FUNESO, em Olinda. 
    Em diligências, Marcelo André foi localizado nas proximidades do banco Bradesco, no bairro do Derby, Recife, local em que faria a entrega de mais entorpecente. 
    No momento da abordagem, Marcelo, logo após desembarcar de Uber, foi flagrado com cerca de 3g de MDMA (ecstasy em pó), admitindo que venderia pelo valor de R$ 200,00. 
    Ato contínuo, Marcelo indicou Henrique Pacheco de Oliveira, Cabo do Exército, como sendo o fornecedor do entorpecente. Em sua casa, os Policiais encontraram 1.797 pontos de LSD, 906 comprimidos de ecstasy, 50g de MDMA e pequena quantidade de haxixe, mantidos em depósito por "Pacheco", como era conhecido o terceiro denunciado. 
    Como se vê, os acusados se encontravam associados para a prática do tráfico de drogas, agindo de forma organizada, com divisão das tarefas de venda, entrega e armazenamento do entorpecente. (…) 
    É o relatório. Decido. (…) 
    Pois bem, quanto à materialidade não houve dúvidas quanto à quantidade e à natureza das drogas apreendidas, pois, de fato, tratavam-se LSD, THC, pois se trata do composto conhecido por Haxixe; THC foi detectada e o material recebido é composto por fragmentos de caule, frutos e flor da vegetal Cannabis Sativa L.(maconha); foi detectada MDMA e também foi detectada a presença de cocaína. Foi detectada a presença de DMT (dimetiltriptamina), fls. 122/123. 
    No tocante à autoria, os acusados confessaram o tráfico e tentaram negar a associação, dizendo-os: (…) 
    Isto posto e do que mais nos autos constam, julgo PROCEDENTE a denúncia de fls. 02, para condenar, como em verdade condeno os acusados, DAYVID VITOR DE OLIVEIRA FRANÇA, MARCELO ANDRÉ GOMES CAMPOS e HENRIQUE PACHECO DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 33, caput e 35 da Lei nº 11.343/06. 
    Atendendo aos preceitos esculpidos nos arts. 59 e 68 do estatuto penal repressivo e art. 42 da Lei n. 11.343/2006, passo e dosar e individualizar a pena em face do condenado. 
    Ao réu HENRIQUE PACHECO DE OLIVEIRA: (...) 1ª Fase da fixação da pena - Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB): 1. Culpabilidade - concreta e de alta reprovabilidade; 2. Antecedentes: O réu não possui antecedentes: 3. Conduta social (circunstância preponderante art. 42 da Lei n. 11.343/2006): não há nos autos laudo psicossocial que permita a valoração; 4. Personalidade (circunstância preponderante - art. 42 da Lei n. 11.343/2006): não há nos autos laudo psicossocial que permita a valoração; 5. Motivos do crime: os motivos do crime são próprios do tipo; 6. Circunstância do crime não ultrapassa o próprio deslinde lógico do tipo; 7. Consequência do crime: as consequências são próprias do tipo. 8. Comportamento da vítima: a análise do comportamento da vítima reste prejudicado nos casos de crimes em que a vítima é a saúde pública e a coletividade. a. IX) natureza da droga (circunstância preponderante - art. 42 da Lei n. 11.343/2006): As substâncias apreendidas são de alta nocividade à saúde humana (Cocaína). X) quantidade da droga (circunstância preponderante - art. 42 da Lei n. 11.343/2006): A quantidade apreendida é considerada grande:1797 pontos de LSD; 906 comprimidos de ecstasy, 50 de MDMA e pequena quantidade de Haxixe. Nas condições acima, a pena base fixada em relação ao acusado acima mencionada, deve ser maior. Diante do exposto, fixo a pena base 07(sete) anos de reclusão, pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e em 04(quatro) anos pelo crime de associação. 2ª Fase da fixação da pena - Agravantes e atenuantes: I) agravantes: não há circunstâncias agravantes a serem aplicadas. II) atenuantes: O réu confessou parcialmente, somente com relação ao tráfico, até porque foi preso em flagrante, razão porque não faz jus. 3ª Fase da fixação da pena - Causas de aumento e de diminuição de pena: I) causa de aumento: não constam causas de aumento de pena a serem apreciados. I) causa de diminuição: o réu não possui antecedentes razão porque faz jus a diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, diminuo em 1/6(um sexto); Destarte, torno a pena em concreto em 09 (nove) anos e 10(dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cobrada na base de um trigésimo do salário mínimo. 
    Deverá cumprir a pena sob o regime, inicialmente, fechado”.
    3. Contra a manutenção da prisão preventiva a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0011770-10.2020.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco. A medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Eudes dos Prazeres França em 18.8.2020, nos seguintes termos:
    “Como medida extraordinária que é, a concessão de liminar não possui previsão legal específica, sendo, contudo, admitida pela doutrina e jurisprudência pátrias, desde que a relevância da fundamentação aduzida na inicial e o perigo da demora estejam demonstrados de forma clara e evidente, o que não é o caso dos autos. 
    De fato, sem ouvir a autoridade coatora, em regra, torna-se difícil a apreciação da liminar. 
    Na hipótese em debate, em uma primeira análise, não é possível concluir pelo constrangimento ilegal, já que o magistrado, ao proferir a sentença, destacou que, com o Paciente, foram apreendidos 1797 (mil setecentos e noventa e sete) pontos de LSD (dietilamida do ácido lisérgico), 906 (novecentos e seis) comprimidos de ecstasy, (metilenodioximetanfetamina) 50g (cinquenta gramas) de MDmA (3,4- metilenodioximetanfetamina) e pequena quantidade de haxixe. 
    Este Relator tem entendido que, na linha da jurisprudência da 3ª Câmara Criminal deste Tribunal, a diversidade e a quantidade de entorpecentes apreendidos com o Acusado demonstra certo grau de profissionalismo na prática da traficância, fato que reclama do Estado Juiz a providência de acautelar a Ordem Pública com a segregação do agente. 
    Quanto à alegação de excesso de prazo, tenho que a pretensão do impetrante falece de respaldo jurídico em função do entendimento expresso na Súmula nº 52 do STJ, assim redigida: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. 
    No que se refere à suposta violação do parágrafo único do art. 316 do CPP, há que se ponderar que, desde que o Paciente e outro corréu interpuseram apelação, a autoridade coatora deu seguimento aos trâmites processuais, com a intimação das partes da sentença e, até mesmo, com a concessão de vista dos autos ao Impetrante, tudo conforme a movimentação registrada no Sistema Judwin. 
    Destarte, tendo em vista a situação excepcional provocada pela suspensão dos trabalhos presenciais em função da pandemia, associado a regular movimentação do feito, inclusive, com a concessão de vista dos autos ao Impetrante, é razoável que o prazo do dispositivo legal invocado tenha sido superado, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, é inviável o reconhecimento de eventual desídia ou ilegalidade da prisão. 
    Dito isto, por não constatar, de plano, a presença dos elementos autorizadores da medida pleiteada, INDEFIRO a liminar”. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 607.433, indeferido liminarmente em 22.8.2020 pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…) 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    5. No presente habeas corpus, o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Aponta excesso de prazo da prisão preventiva, pela “inexistência de decisão de revisão quanto à necessidade da manutenção da prisão no prazo de 90 dias”.
    Argumenta que, “por oportunidade da Sentença, o magistrado se reportou, UNICAMENTE, ao argumento de que permanecem inalteradas as razões de fato e de direito, que ensejaram a prisão preventiva. Ora, A REFERIDA FUNDAMENTAÇÃO É ‘COMPLETAMENTE GENÉRICA, ABSTRATA’. De forma nenhuma é levado em consideração a passagem de mais de 1 ano desde o início da Prisão Preventiva. Permita, mas ‘apenas consignar que os motivos se mantém inalterados’. NÃO É FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA” (sic).
    Menciona que “o mais recente entendimento desta Suprema Corte, quanto à impossibilidade de cumprimento antecipado da pena, antes do trânsito em julgado de Sentença Penal Condenatória TRANSITADA EM JULGADO. Longe, pois, de ser o caso, vez que o processo se encontra em vias de recurso” (sic). 
    Apresenta-se como requerimento e pedido:
    “Face o exposto, o cabimento da MEDIDA LIMINAR justifica-se por ter ficado evidenciado o fumus boni juris (direito de recorrer em liberdade) e o periculum in mora (o réu já se encontra encarcerado por decisão do juiz da condenação, há mais de 1 ano, em efetivo CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA, o que é vedado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
    Portanto, requer-se seja LIMINARMENTE CONCEDIDA A ORDEM, neste Writ of mandamus, para efeito de imediato RELAXAMENTO DA PRISÃO do Paciente, diante dos fatos e elementos acima justificados, seja pelo notado EXCESSO DE PRAZO, seja pela AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO OBJURGADA, BEM COMO PELA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTOS DAS ADC’s 43, 44 E 54, configuradas como sendo de FLAGRANTE ILEGALIDADE, a ser espancada por essa Corte Superior, mandando-se expedir, imediatamente, contramandado de prisão, por ALVARÁ DE SOLTURA, comunicando-se à autoridade coatora dos motivos da decisão in limine litis. 
    E, na hipótese de não ser este Vosso respeitável entendimento, ao final, REQUER-SE A DEFINITIVA CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA, INCONTINENTI, DETERMINAR O RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. Em outro sendo o entendimento, que CONCEDA A ORDEM DE OFÍCIO, restabelecendo a sua liberdade, aplicando quaisquer das MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 607.433. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0011770-10.2020.8.17.9000 pelo Desembargador Eudes dos Prazeres França, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Pernambuco não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Sem adentrar o exame do mérito, mas apenas examinando os elementos necessários para afastamento de eventual situação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que, ao negar ao paciente o recurso em liberdade, o juízo da Sexta Vara Criminal de Recife/PE assentou:
    “Não concedo aos réus o direito de apelarem em liberdade, pois permanecem inalteradas as razões de fato e de direito expostas na decisão de decreto da prisão preventiva as quais não necessitam serem repetidas, motivo pelo qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA, para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal”.
    Consta da decisão de conversão do flagrante em preventiva:
    “A prisão ocorreu sob os ditames da estrita legalidade, motivo pelo qual homologo o auto de prisão em flagrante, concordo com o requerimento do Ministério Público não ser caso de relaxamento da prisão. No caso dos presentes autos, MARCELO ANDRE GOMES CAMPOS, DAYVID VITOR DE OLIVEIRA FRANÇA e HENRIQUE PACHECO DE OLIVEIRA foram autuados pelo crime previstos no art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imputado a venda, trazer consigo e ou ter em depósito a quantia de 32,130g (trinta e dois gramas, cento e trinta miligramas) de cocaína e mais o material apreendido no auto de apresentação e apreensão, sendo 1700 pontos de LSD, uma embalagem com porção de haxixe, uma embalagem com maconha, uma embalagem contendo uma porção de capsula em forma de estrela, presumindo trata-se de LCD, 48 gramas de pó branco (MDMA), 3 pequenas embalagens plásticas, contendo substancias em pó, vermelha, laranja e marrom (ecstasy) e aproximadamente 1100 de cápsulas nacionais e importadas também de ecstasy. Registre-se que os autuados não possuem antecedentes criminais. Em que pese possuírem residência fixa e indicarem trabalho lícito, isto, por si só, não lhes conferem uma decisão liberatória quando presentes os requisitos para uma prisão preventiva, conforme já sumulado pelo TJPE (sumula 86). A gravidade do fato, a natureza da droga e aliada à grande quantidade de entorpecentes são suficientes para embasar um decreto preventivo. Em vista destas considerações tenho que a medida excepcional deve ser decretada, pois devidamente amparada nos requisitos legais, presença dos pressupostos do art. 312, do CPP, ante a observância dos depoimentos colhidos até o momento, do material apreendido acima discriminado, bem como o laudo de exame preliminar que apontam para a materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme se verifica no auto de prisão em flagrante. Lembre-se, que a conduta que lhe é imputada se mostra bastante grave e potencialmente danosa à saúde pública, em vista do tráfico de drogas. A medida se justifica para garantir a ordem pública. ANTE O EXPOSTO, converto a prisão em flagrante delito de MARCELO ANDRE GOMES CAMPOS, DAYVID VITOR DE OLIVEIRA FRANÇA e HENRIQUE PACHECO DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, tudo com fundamento nos arts. 310 II, e 312, do CPP, notadamente, garantia da ordem pública”.
    9. Pelas circunstâncias dos atos praticados e pelos dados apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual mantida a prisão cautelar e negado o recurso em liberdade, menos ainda na decisão do Superior Tribunal de Justiça, apontada como ato coator na presente impetração.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade, natureza e variedade do entorpecente apreendido, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Processual penal. Habeas Corpus. Tráfico Internacional de Drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. (…)
    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em aspectos objetivos da causa, notadamente a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (130 kg de cocaína). 
    5. Rejeição da preliminar de deslocamento do feito para julgamento do Plenário do STF.
    Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 145.570, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2018).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE. Ante o revelado em interceptações telefônicas e outros elementos coligidos, inclusive apreensão de substancial quantidade de drogas, tem-se como justificada a prisão preventiva” (HC n. 139.654, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.4.2018).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. É idônea a decisão que determinou a prisão preventiva lastreada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a indicação da quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do paciente (mais de 160 porções de cocaína, 1 porção de ecstasy e 8 pontos de LSD). 
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 129.294, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes e associação para tráfico. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Apreensão de grande quantidade de drogas (mais de 1 Kg de cocaína), de balança de precisão e inúmeros petrechos para acondicionar a droga que seria comercializada. Reconhecimento pelo acusado da propriedade e da traficância. 4. Situação distinta do paciente do HC 133.289/SP. Ausência de constrangimento ilegal. Prisão justificada. 5. Ordem denegada, cassando a liminar anteriormente deferida” (HC n. 134.025, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.10.2016).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 
    2. Ordem denegada” (HC n. 130.708, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2016).
    10. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).
    No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…) 4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. (…) 3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016).
    11. Quanto ao pedido de nova análise da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, é de se realçar o entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395 em 15.10.2020: “[a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".
    Na espécie vertente, conforme informações prestadas ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, o juízo da Sexta Vara Criminal de Recife/PE assinalou não ter reexaminado o decreto cautelar, “uma vez que já fora prolatada sentença condenatória, (…) em que não fora concedido ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, a reiteração do pedido de apelar em liberdade deverá ser analisado pelo TJPE, quando da subida dos autos”.
    A última avaliação da prisão preventiva do paciente pelo juízo de origem ocorreu na prolação da sentença em 19.3.2020, não tendo ainda o recurso de apelação subido para a segunda instância. 
    Embora pendente o julgamento de mérito do habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, imprescindível que o juízo de origem reexamine a custódia cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e da nova orientação consolidada neste Supremo Tribunal no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Sexta Vara Criminal de Recife/PE que reavalie, no prazo de quarenta e oito horas, com urgência, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com a alteração da Lei n. 13.964/2020.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Sexta Vara Criminal de Recife/PE e ao Tribunal de Justiça de Pernambuco para ciência e integral cumprimento da presente decisão.
    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 0011770-10.2020.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, devendo sua tramitação prosseguir com a celeridade que o caso requer, nos termos do direito vigente.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora